Tribunal: CARF
Processo: 18471.001800/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001800/2008-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.238 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOÃO CARLOS DAMOUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da Decisão (fls. 220 a 238) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração de IRPF, relativo aos anos-
calendário 2004 e 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada e acréscimo patrimonial a descoberto.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada (fl. 220):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006,2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001800/2008-22
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/06/2013 (fl. 244) e apresentou
recurso voluntário em 18/07/2013 (fls. 247 a 254).
Os autos vieram a julgamento em 09/06/2021, ocasião em que a 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção (Resolução no 2402-001.036 – fls. 263 a 267), por maioria, decidiu pela
conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil informar se os co-titulares da conta bancária analisada pela
Fiscalização apresentaram declaração de rendimentos em separado ou em conjunto.
Em resposta, sobreveio a informação de fls. 274 a 279 mencionando que a
declaração de rendimentos dos co-titulares da conta bancária foi apresentada em separado e que
não houve a intimação da co-titular da conta corrente (fl. 279).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Há nos autos questão preliminar a ser sanada previamente ao julgamento do
mérito.
Nos termos do relatório, na sessão de 09/06/2021, esta Turma julgadora converteu
o julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.036 – fls. 263 a 267) para a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informar se os co-titulares da conta
bancária analisada pela Fiscalização apresentaram declaração de rendimentos em separado ou em
conjunto.
A resolução está fundamentada no enunciado da Súmula no 29 do CARF que
dispõe que:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

É que, nos termos do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, para a caracterização da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.
Por meio do Ofício no 126/2021/DRF/RJO-I/EQFIS02, de 03/11/2021, o Banco
Itaú foi solicitado a informar se (fl. 274):
A conta n° 42489-1/100.000, agência 0301, foi conjunta entre as datas de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2004? Tendo sido conjunta, quem era(m) o(s) co-titular(es)? (fl.
274)
O Banco, então, respondeu que, “verificamos que a conta no 0301/42489-1 era
conjunta no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, sendo co-titular a Sra. MARIETA DE LA
ROCQUE DAMOUS - CPF: 433.057.337-72” (fl. 278).
Por fim, constou na Informação Fiscal (fl. 279) que não houve a intimação da co-
titular da corrente (fl. 279). Confira-se:

Ocorre que o Auto de Infração, objeto deste processo administrativo fiscal, é
relativo aos valores apurados de imposto de renda pessoa física nos anos-calendário 2004 e 2005
e a informação fiscal apenas trata do ano 2004.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Desse modo, os autos devem retornar à Unidade de Origem para que seja
informado se, em relação ao ano-calendário 2005, a conta corrente era conjunta, se os co-
titulares apresentaram declaração de rendimentos em separado ou em conjunto e se houve a
intimação da co-titular da conta corrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com
as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 298
DF CARF MF
Original